Tribunal: TJES
Processo: 0000225-70.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-70.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEY TROLIZ ROMUALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 106 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, caput, do Código Penal). Nas razões recursais, o réu pleiteia: (i) desclassificação do crime para furto qualificado; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão e da dependência química; (iii) revogação da prisão preventiva; (iv) concessão de justiça gratuita; e (v) fixação de honorários para o defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo para o de furto;
(ii) verificar se é aplicável a atenuante da confissão;
(iii) avaliar o reconhecimento da atenuante da dependência química;
(iv) examinar a viabilidade da concessão de justiça gratuita em sede recursal;
(v) estabelecer a adequação da fixação de honorários para o defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação do crime de roubo para furto não é cabível, pois a violência ocorreu imediatamente após a subtração, configurando o emprego de violência para assegurar a posse do bem, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 838.412/SC).

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu, em interrogatório, a subtração do bem para quitar dívidas de drogas.

O pedido de reconhecimento da atenuante da dependência química é indeferido, pois a configuração dessa circunstância demanda prova específica e incidente próprio, o que não foi realizado nos autos.

A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do réu e pela permanência dos fundamentos que sustentaram a prisão preventiva durante toda a instrução processual.

A análise do pedido de justiça gratuita deve ser direcionada ao juízo da execução, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência (AgRg no REsp 1.788.028/PR).

Em relação aos honorários advocatícios, considera-se adequada a fixação do valor de R$ 600,00 para o defensor dativo, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, observada a proporcionalidade e a complexidade da atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação do crime de roubo para furto é inviável quando a violência é empregada logo após a subtração para assegurar a posse do bem.

O reconhecimento da atenuante da confissão exige a admissão dos fatos pelo réu, ainda que parcial.

A dependência química, para fins de atenuante inominada, demanda prova específica e incidente próprio.

O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução.

A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar os critérios de proporcionalidade, complexidade do trabalho e parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 66 e 157; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2024; STJ, AgRg no HC 814.455/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/5/2023; STJ, AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLLEY TROLIZ ROMUALDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que condenou o réu
pela prática do crime tipificado no art. 157,do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos , 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu
requer a desclassificação para furto qualificado, o reconhecimento da atenuante da confissão e da dependência química, a revogação da prisão preventiva, a gratuidade da justiça e a fixação de honorários em favor do defensor dativo (id.10334477).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10334480). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para que seja reconhecida a atenuante da confissão (id. 11074158).

Manifestação da Procuradoria do Estado no sentido de que o arbitramento seja feito com base na razoabilidade proporcionalidade dos serviços prestados pelo advogado dativo, observando, sobretudo, os parâmetros do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011 (alterado pelo Decreto nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021) (id. 11253497).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLLEY TROLIZ ROMUALDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que condenou o réu
pela prática do crime tipificado no art. 157,do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos , 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu
requer a desclassificação para furto qualificado, o reconhecimento da atenuante da confissão e da dependência química, a revogação da prisão preventiva, a gratuidade da justiça e a fixação de honorários em favor do defensor dativo (id.10334477).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10334480). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para que seja reconhecida a atenuante da confissão (id. 11074158).

Manifestação da Procuradoria do Estado no sentido de que o arbitramento seja feito com base na razoabilidade proporcionalidade dos serviços prestados pelo advogado dativo, observando, sobretudo, os parâmetros do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011 (alterado pelo Decreto nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021) (id. 11253497).

De acordo com a denúncia
“(...) no dia 09 de maio de 2023, por volta das 15h55min, neste município e comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, subtraiu para si, mediante violência, um aparelho celular Xiaomi Redmi 09 pertencente à vítima, Arthur Caliman Rocha (...). Aflora dos autos que na data acima referida, a vítima, que possui 14 anos de idade, dirigia-se a pé ao ginásio de esportes da cidade acompanhado de sua irmã, também menor, ocasião em que o denunciado subtraiu do bolso de Arthur o aparelho celular acima descrito. Durante a subtração o ofendido sentiu a mão do denunciado no bolso de sua bermuda, momento em que se virou para o infrator no intuito de impedir a subtração do aparelho. Ato contínuo, Wesley desferiu um soco na boca de Arthur, apoderando-se do celular, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 28/29, sendo necessária a realização de sutura no lábio inferior”.

Inicialmente, o apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo para o de furto, sustentando que os atos de violência ocorreram após a subtração dos bens.

Em que pese a irresignação da defesa, restou configurada a elementar do roubo, sobretudo quando analisadas as circunstâncias dos fatos, constatadas pelas provas testemunhais, que comprovam que o réu deu um soco na boca da vítima logo após subtrair o celular como forma de assegurar a detenção do bem.

Conforme já decidiu o STJ,
“nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtivae ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto”
(AgRg no HC n. 838.412/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No que tange à dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela correta e fundamentada valoração da culpabilidade e das consequências do crime.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência e aquelas previstas no art. 61 , II alíneas “a” e “c” do CP, fixando a pena em
08 (oito) anos , 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão e, neste ponto, entendo que merece acolhida já que no interrogatório o réu confessa que subtraiu o bem a fim de quitar dívidas de drogas.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante pelo fato do réu ser dependente químico, tenho que o mesmo não merece prosperar. Isso porque, a atenuante inominada prevista no art. 66 do CP apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativa de uma menor culpabilidade do agente, o que não é o caso já que sequer foi instaurado incidente para verificar a suposta dependência química.

Assim, reconheço a atenuante da confissão, fixando a pena definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa,
ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime fechado em razão da reincidência do réu.

Entendo ainda que deve ser negado o pedido de recorrer em liberdade. Isso porque, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução e remanescendo hígidos os fundamentos que motivaram sua custódia cautelar, não há lógica em lhe conceder a liberdade após a prolação da sentença condenatória. Neste sentido: STJ, AgRg no HC n. 814.455/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

Q
uanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem,
Dr. Raphael Corrêa Cordeiro Pereira,
apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu em 07 (sete) anos, 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado, e fixar honorários em favor do defensor dativo Dr. Dr. Raphael Corrêa Cordeiro Pereira no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.